Tribunal: TJMT
Processo: 1009726-60.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009726-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA RIBEIRO PESSOA - CPF: 059.585.181-94 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL -SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

No que tange o termo inicial dos juros, quando o dano moral não é oriundo de relação contratual o termo inicial dos juros de mora é a partir do evento danoso conforme Súmula n. 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por VANESSA CRISTINA RIBEIRO PESSOA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca e Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1009726-60.2017.8.11.0015 movida em desfavor de VIVO S.A., julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na inicial, para: determinar seja excluído pela parte requerida a inscrição do nome da autora do cadastro restritivo de crédito SERASA, pelo débito no valor de R$ 145,08, contrato n.º 2132843670, indicado no extrato de p. 02, Id. 9463492; declarar inexistente o insubsistente vínculo contratual entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito discutidos nos autos, no valor de R$ 145,08, objeto de inserção do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito em 10/02/2016, consoante extrato acima assinalado; condenar a empresa requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Por fim, condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação vertido no item 3, acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

A apelante em suas razões, argumenta que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, se mostra ínfima frente aos transtornos sofridos, bem como frente ao poderio econômico da instituição apelada.

Sustenta que a r. sentença deve ser reformada, eis que o valor da condenação em outros tribunais está muito inferior do arbitrado pelo juiz “a quo”.

Argumenta que a Recorrente teve seu nome negativado, sendo isso grave; devendo ser majorado o quantum apresentado na r. sentença, pois mesmo com a elevação, não caracterizará enriquecimento ilícito e nem empobrecimento ao Recorrido.

Aduz ainda, que a correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça e, com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida, conforme Súmula n. 54 do STJ.

Requer seja conhecido e no mérito dado provimento ao presente Recurso de Apelação para que reforme a r. sentença no que tange o quantum indenizatório, para majorar a condenação em desfavor da recorrida (TELEFÔNICA S/A), pelos atos ilícitos impostos àquele, na quantia de R$ 10.000,000 (dez mil reais) ou outro valor que estipular este egrégio Tribunal de Justiça; bem como, com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, requer seja determinado que sua incidência como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida, conforme Súmula n. 54 do STJ. Por fim, requer seja majorado o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo singular, para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Contrarrazões. (Id.48525967)

Petição da apelante. (id. 69460464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por VANESSA CRISTINA RIBEIRO PESSOA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca e Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1009726-60.2017.8.11.0015 movida em desfavor de VIVO S.A., julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na inicial, para: determinar seja excluído pela parte requerida a inscrição do nome da autora do cadastro restritivo de crédito SERASA, pelo débito no valor de R$ 145,08, contrato n.º 2132843670, indicado no extrato de p. 02, Id. 9463492; declarar inexistente o insubsistente vínculo contratual entre as partes anunciado e a consequente inexigibilidade do débito discutidos nos autos, no valor de R$ 145,08, objeto de inserção do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito em 10/02/2016, consoante extrato acima assinalado; condenar a empresa requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Por fim, condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação vertido no item 3, acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Existindo a responsabilidade, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Neste compasso, ensina MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro (7º Volume, 16ª edição), que:

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (página 93).

E a jurisprudência tem abraçado com cada vez mais vigor essa tese. Confiram:

"A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (Apelação Cível n.º 198.945-1/7 - TJSP, rel. Des. Cezar Peluso, RT 706/67).

A indenização deve pelo menos amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

Ademais, na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome da autora, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, fazendo jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo dano moral se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que tange o termo inicial dos juros, quando o dano moral não é oriundo de relação contratual o termo inicial dos juros de mora é a partir do evento danoso; ou seja, do prejuízo sofrido.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, não há falar em reforma, já que a verba arbitrada em 10% do valor da condenação remunera devidamente o procurador pelo serviço prestado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para determinar que os juros de mora devem incidir no caso desde o evento danoso, mantendo os demais termos da r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021